Tribunal: TJPA
Processo: 0003179-27.2019.8.14.0028
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2020-09-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
Processo nº 0003179-27.2019.814.0028
Órgão Julgador
: Seção de Direito Penal
Recurso
:
Conflito Negativo de Competência
Comarca de Origem:
Marabá
Suscitante:
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
Suscitado:
Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Marabá
Procurador de Justiça:
Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves.
Relator:
Des.
Raimundo Holanda Reis
EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ E JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA, POR ENTENDER O JUÍZO SUSCITANTE QUE OS FATOS NARRADOS NA INICIAL NÃO SE COADUNAM COM CRIME DE TORTURA E SIM, QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE CRIME DE LESÕES CORPORAIS, DEVENDO A MATÉRIA SER SUBMETIDA AO JUIZADO ESPECIAL E NÃO A JUSTIÇA COMUM. TESE IMPROCEDENTE. TRAZIDO AO AUTOS PROVAS DE QUE OCORREU, EM TESE, CRIME DE TORTURA NA AÇÃO PERPETRADA PELO AGENTE, BEM COMO INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO CONTRA VÍTIMA MENOR DE IDADE, O QUE, NO CASO EM ESTUDO, DEVERÁ SER SUBMETIDO TANTO O PROCESSAMENTO, QUANTO O JULGAMENTO DO FEITO JUNTO AO JUÍZO COMUM, QUE NO CASO É O JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência, da Comarca de Marabá, em que é suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
e suscitado o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno,
por unanimidade de votos, em dar improcedência ao presente conflito, declarando competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, ora suscitante, para processar e julgar o feito
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Trata-se de
Conflito NEGATIVO de Competência
suscitado pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ,
por entender que não é sua a competência para instruir e julgar presente processo, em desacordo com o entendimento do
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ,
que entendeu que a competência para processar e julgar o feito seria da parte suscitante.

O fato trazido nos autos se funda em um TCO de lesões corporais (art. 129 do CPB) procedido em face de CLÁUDIO ROBERTO DE SOUZA MARTINS, por ter este, quando a vítima, Erick Antônio de Assis da Silva, menor de idade, foi ao seu encontro cobrar R$ 300,00 (trezentos reais) em virtude de um trabalho efetuado para o acusado, na lavagem de trinta carros, sendo que o réu, no momento cobrança, agrediu o ofendido, inclusive o amarrando em uma estrutura de ferro, permanecendo este por cerca de uma hora e meia amarrado e exposto ao sol, tendo o réu tirando inclusive fotografias do mesmo através de seu celular pessoal, fotos estas que se encontram acostadas nos autos.

A juíza da 1ª Vara do Juizado de Marabá, após análise dos autos e manifestação do representante do Ministério Público Estadual, que entendeu tratar-se de crime de tortura, declinou de sua competência, acreditando que a competência para julgar o feito seria da Vara Criminal Competente e não da esfera do Juizado Especial, determinando, por conseguinte, o encaminhamento dos autos à vara comum.

Ao ser distribuído o feito ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, este, por seu turno, discordou do entendimento da magistrada da Vara do Juizado Especial e, por entender que a matéria caberia a julgamento junto ao Juizado Especial, suscitando o presente conflito negativo de competência.

Distribuídos os autos neste Eg. Tribunal de Justiça, vieram à minha relatoria, tendo dado entrada em meu gabinete no dia 09/06/2020.

Determinei vista à Procuradoria de Justiça
para análise e parecer, tendo o eminente Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves,
às fls. 37/43
, manifestando-se pela improcedência do Conflito, para que seja mantida a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, para processar e julgar o feito
.

É o relatório.
VOTO

Versam os presentes autos sobre a competência para processar e julgar o feito, uma vez que o Juízo do Juizado Especial Criminal de Marabá declinou de sua competência para atuar no processo, haja vista entender que a matéria seria de competência do rito comum, e encaminhou os autos ao juízo comum, sendo distribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá. Este, por sua vez, entendendo de modo diverso, suscitou o presente Conflito Negativo de Jurisdição (
fl. 29/30
).

O crime de tortura é tratado na Lei 9.455/1997, nos seguintes termos
:
¿Art. 1º
Constitui crime de tortura
:
I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:
a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;
b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;
c) em razão de discriminação racial ou religiosa;
II -
submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo
.
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
§ 1º Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal.
§ 2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos.
§ 3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.
§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:
I - se o crime é cometido por agente público;
II - se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos;
III - se o crime é cometido mediante seqüestro.
§ 5º A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.
§ 6º O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.¿

No fato delituoso trazido neste processo, de certo se percebe que a situação vivenciada pela vítima, em virtude da ação perpetrada pelo acusado, se enquadra, em tese, nos termos descritos na Lei que trata de crimes de Tortura, posto que, como narrado pelo ofendido, este desempenhava trabalho junto ao acusado, lavando seus veículos no período noturno, trabalho este que sequer foi compensado como acordado e, em virtude disso, a vítima se viu obrigada a cobrá-lo, o que não foi recebido com bom grado pelo réu, que o agrediu e o amarrou em uma estrutura metálica, onde ficou exposto ao sol por mais de uma hora e, além de não satisfeito, o acusado ainda fotografou o ofendido naquela situação vexatória, lhe causando sofrimento não só físico como também moral.

Por oportuno, salutar se mostra enfatizar que o próprio Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que o crime de Tortura absorve o crime de lesão corporal, o qual, por consequência, direciona a competência do julgamento da ação para a Justiça Comum.

Nesse sentido
:
¿PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. TORTURA. LESÕES CORPORAIS. DELITO IMPUTADO A POLICIAIS MILITARES. O CRIME DE TORTURA ABSORVE O DELITO DE LESÕES CORPORAIS. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SUSCITADO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o crime de tortura absorve o delito de lesões corporais. Recai a competência à Justiça Comum
. 2.Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Uberlândia-MG, ora suscitado.¿ (STJ. Conflito de Competência nº 108/409 - MG. Rel. Ministro Celso Limongi.)
Grifei e destaquei

Assim, nos fatos narrados acima, entendo que além da prática, em tese, de crime de tortura, se mostrou também presente indícios de crime de estelionato, já que prometido pelo acusado, para a vítima menor de idade, um valor em pecúnia pelo seu trabalho desenvolvido na lavagem de 30 (trinta) ônibus e, após o trabalho finalizado, nada lhe foi entregue, razão pela qual os fatos deverão ser analisados em sua plenitude, devendo o representante do Ministério Público Estadual proceder, caso entenda necessário, a devida emenda da inicial e, após, seja devolvido ao juízo competente, que no caso é o da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, para processar e julgar o feito.
¿
Estelionato
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.¿

Pelas razões expostas, e na esteira do Douto Parecer Ministerial,
julgo improcedente o conflito negativo de competência suscitado e, na esteira do Parecer Ministerial, mantenho a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, para processar e julgar o feito
.

É o Voto

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.
Belém, 16 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator